Tribunal: TCU
Processo: 020.968/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17260/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.968/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Silva Dantas (XXX.898.401-XX); Izabel Denise Pinheiro (XXX.200.644-XX); Pierangele Silva Matos Medeiros (XXX.684.061-XX); Sebastiao David Neves (XXX.221.601-XX); Solange Silva Guimaraes Mandarino (XXX.503.481-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Escola Nacional de Administração Pública 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.